Tribunal: TJSP
Processo: 1003033-35.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES SEGURADOS – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES SEGURADOS – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO